Tribunal: TCU
Processo: 044.785/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 002/2021 - Irregularidades ocorridas na Coordenação Regional Rio Negro da Fundação Nacional do Índio - Funai (UASG 194008), referentes aos Pregões Eletrônicos 2 e 5/2021, cujos objetos são serviços de administração e gerenciamento de frota para intermediação de abastecimento de combustíveis, lubrificantes, manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota institucional, por meio de sistema informatizado e integrado via internet para registro e acompanhamento de todas as etapas da execução dos serviços, em atendimento as necessidades da Coordenação Regional do Rio Negro e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada e serviços de locação de embarcação, para realizar o transporte de servidores, colaboradores em serviço, indígenas em trânsito e materiais diversos em atendimento as necessidades da Coordenação Regional do Rio Negro e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, respectivamente.

Inteiro teor:
Acórdão 4110/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação da então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca de indícios de irregularidades nos pregões eletrônicos 2 e 5/2021 e 3/2022 promovidos pela Coordenação Regional Rio Negro da Fundação Nacional do Índio (Funai); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, "a", 235 e 237, VI, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, determinar a adoção das medidas indicadas no item 1.8, a seguir, dar ciência desta deliberação à Coordenação Regional Rio Negro da Fundação Nacional do Índio (CR-RNG-Funai) e arquivar o processo: 1. Processo TC- Processo 044.785/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Coordenação Regional da Funai do Rio Negro (00.059.311/0062-48). 1.2. Interessados: F C Transporte e Turismo Eireli (84.084.383/0001-13); Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência à Coordenação Regional Rio Negro da Fundação Nacional do Índio (CR-RNG-Funai), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, das seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões Eletrônicos 2/2021, 5/2021, 3/2022 e no Contrato 153/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. ausência de elementos suficientes para se fazer a correlação entre o montante estimado para a contratação de serviços de manutenção, na ordem de R$ 1.089.713,40 por ano, e o quantitativo de veículos e embarcações da sua frota, no Contrato 153/2021, em afronta ao disposto no art. 6o, IX, "f" da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3o, XI, "a" do Decreto 10.024/2019; 1.8.2. ausência de elementos capazes suficientes que justifiquem a adoção do modelo de locação de embarcações no âmbito dos PE 5/2021 e 3/2022, em detrimento da sua aquisição, em possível afronta ao princípio da economicidade, podendo resultar em prejuízos aos cofres públicos; 1.8.3. elevação substancial nos quantitativos de diárias de locação previstas no PE 3/2022 em relação ao PE 2/202, realizados em intervalo de apenas um ano, sem que tenham sido realizados e apresentados estudos comparativos contendo as expressões matemáticas que demonstrassem em números as mudanças no cenário fático que levaram a esse incremento de demanda, em possível afronta ao disposto no art. 6o, IX, "f" da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3o, XI, "a" do Decreto 10.024/2019; 1.8.4. falha na fiscalização do Contrato decorrente do PE 5/2021, ARP 85/2021 e do Contrato 153/2021, por não realizar o controle de abastecimento e das viagens, em afronta aos arts. 58, III; 66 e 67 da Lei 8.666/1993, Acórdão 1694/2010-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; 9240/2016-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes; e 6462/2011-TCU-1a Câmara de minha relatoria.